Tribunal: TJDFT
Processo: 0744265-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
O agravante alega que o agravo perdeu o objeto, porquanto a obrigação foi satisfeita, daí porque requer a ‘extinção do feito’ O recurso já foi julgado. Assim sendo, certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA